Tribunal: TJMT
Processo: 1023760-40.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023760-40.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODOLFO ORTEGA DOS SANTOS - CPF: 050.660.981-27 (APELANTE), FRANCIELLE ANTONIA RODRIGUES DE PAIVA - CPF: 049.406.981-30 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Des.Luiz Carlos da Costa, Desa. Helena Maria B. Ramos.)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – NÃO COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI N.° 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A ausência de comprovação da incapacidade laboral, ou a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, impede o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 86, da Lei n.° 8.213/91.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por RODOLFO ORTEGA DOS SANTOS, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Carlos Roberto Barros de Campos, nos autos de n.° 1023760-40.2021.811.0002, em trâmite perante a 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 178465189):

“
Visto,

Trata-se de Ação de concessão de Auxílio-Acidente que RODOLFO ORTEGA DOS SANTOS move em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Aduz a parte autora que enquanto segurado da Previdência Social foi vítima de acidente de trabalho.

Alega que em decorrência do acidente, permaneceu em gozo de benefício de Auxílio-Doença no período de 08/07/2020 a 26/12/2020.

Afirmando reunir os requisitos legais, requereu a procedência da pretensão, com a consequente condenação do Requerido a implantar o benefício do Auxílio-Acidente no valor de 50% sobre o valor do Auxílio-doença.

Os autos foram instruídos com documentos.

Deferido o pedido de gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC, ocasião em que foi designada perícia médica e nomeado perito (ID 62186897).

Laudo pericial juntado ao processo (Id. 84942019).

Contestação ofertada ao id. 87050464.

Impugnação e manifestação sobre o laudo apresentada pelo autor ao id. 10961297.

É o relatório. Fundamento e Decido.

Salienta-se que a lide é pautada em questões de direito e de fato demonstráveis pela via documental, não havendo necessidade de produzir prova em audiência.

Ademais, considerando que já foi apresentada contestação e impugnação, bem como devidamente realizada a perícia judicial, entendo que o feito encontra-se apto para julgamento.

Configura-se, portanto, a hipótese do art. 355, inciso I, CPC; pelo que passo ao julgamento antecipado do pedido.

Do mérito

A norma legal prescrita no art. 86, da Lei 8.213/91, estabelece que “
o auxílio-acidente será devido como indenização ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

Depreende-se da leitura da norma regente que quatro são os requisitos para a concessão do benefício em tela: 1) a qualidade de segurado; 2) a superveniência de acidente de qualquer natureza; 3) redução da capacidade para o trabalho, e o 4) nexo causal entre o acidente e redução da capacidade.

É certo que para a comprovação de eventual incapacidade ao exercício de atividade, que garanta a subsistência da parte autora, é imprescindível a produção de prova pericial. Submetido ao perito do juízo, o parecer médico consignou que o requerente não apresenta redução em sua capacidade laboral. Pela contextualização, merece transcrição das conclusões do
Expert
:

4. DISCUSSÃO

Periciando com o diagnóstico de sequela de disjunção da sínfise púbica, submetido ao tratamento cirúrgico, estando atualmente sem acompanhamento médico ou uso de medicamento. Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que reduza definitivamente sua capacidade laborativa habitual, estando a lesão consolidada clinicamente. Apresenta histórico recente de acidente de trânsito, sem relação com a atividade laborativa, não sendo objeto desta avaliação médico-pericial.

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se
que não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual decorrente do acidente de trabalho ocorrido no dia 22 de junho de 2020.

06 – Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional?

Resposta: Apresenta lesão consolidada clinicamente,
sem redução em sua capacidade laborativa habitual
.

Outrossim, no exame clínico, o autor apresentou “
Aspecto geral:
Bom estado geral, lúcido e orientado em tempo e espaço, marcha disbásica, em uso muleta axilar bilateral.
Apresenta hipotonia e hipotrofia da coxa esquerda, tendo edema no terço distal da perna esquerda. Mobilidade articular preservada no membro inferior direito, tendo redução leve na rotação interna do quadril esquerdo e no tornozelo esquerdo. Apresenta cicatriz cirúrgica em região de espinha ilíaca anterosuperior bilateralmente, sem sinais flogísticos. Apresenta cicatriz cirúrgica em região do quadril esquerdo, cicatriz cirúrgica na face lateral e medial do tornozelo esquerdo, sem sinais flogísticos”

Com efeito, verifico que foram analisados todos os dados clínicos necessários, os documentos trazidos à perícia, realizado o exame clínico-pericial, além de entrevista com o periciado, revelando que as alegações da parte autora não modificam o resultado da perícia, levando em consideração que o laudo está bem fundamentado e, a existência de sequela, com repercussão residual, não significa, necessariamente, que a capacidade laborativa foi reduzida.

Nessa perspectiva, considerando a legislação regente acima estampada, a análise do laudo pericial e demais documentos acostados nos autos, o pedido de auxílio-acidente não merece prosperar, já que a parte autora não se desincumbiu de demonstrar a redução de sua capacidade laborativa.

Corrobora com esse entendimento, a jurisprudência já sedimentada na Corte Superior:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE JULGADO IMPROCEDENTE PELA CORTE DE ORIGEM POR AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NÃO PREENCHIDOS. INVIABILIDADE DE REAVALIAR O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO PARA CONCLUSÃO DIVERSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DO SEGURADO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, para que seja concedido o auxílio-acidente, necessário que o segurado empregado, exceto o doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial (art. 18, § 1o. da Lei 8.213/91), tenha redução na sua capacidade laborativa em decorrência de acidente de qualquer natureza. 2. Por sua vez, o art. 20, I da Lei 8.213/91 considera como acidente do trabalho a doença profissional, proveniente do exercício do trabalho peculiar à determinada atividade, enquadrando-se, nesse caso, as lesões decorrentes de esforços repetitivos. 3. As instâncias ordinárias, com base na prova pericial produzida em juízo, julgaram improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente com base na conclusão de que
a sequela que acomete o segurado não acarreta prejuízo laboral considerável
. 4. A alteração dessa conclusão, na forma pretendida, demandaria necessariamente a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ, segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial. 5. Agravo Interno do Segurado a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1503133 PR 2014/0323241-2, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 20/02/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2018).

Ademais, não basta, apenas, a comprovação de dano à saúde, quando o comprometimento da capacidade laborativa não se mostre configurado.

A esse respeito:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. AÇÃO IMPROCEDENTE. Não comprovado pelo conjunto probatório que o segurado padece de sequela de acidente que enseja redução da capacidade laborativa, é de ser mantida a sentença que julgou improcedente a ação. (TRF-4 - AC: 50272582820174049999 5027258-28.2017.4.04.9999, Relator: JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, Data de Julgamento: 08/11/2017, SEXTA TURMA).

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. DOENÇA OCUPACIONAL. OPERADOR DE MÁQUINAS EM FRIGORÍFICO. SEGURADO QUE APRESENTA PROBLEMAS ORTOPÉDICOS NA COLUNA LOMBAR. PLEITO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA, APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E/OU AUXÍLIO-ACIDENTE. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DE APRECIAÇÃO. JULGAMENTO FAVORÁVEL À PARTE QUE ALEGA. EXEGESE DOS ARTS. 282 E 488 DO CPC/15. MÉRITO. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA APTIDÃO PARA O LABOR.
RECONHECIMENTO DE LIMITAÇÃO LEVE DOS MOVIMENTOS. REDUÇÃO MÍNIMA DA CAPACIDADE FUNCIONAL
. (...) "Para a concessão de qualquer benefício acidentário mostra-se imperativa, além da existência de lesão e a comprovação do nexo de causalidade,
a evidente demonstração de incapacidade ou, ao menos, a redução da capacidade laborativa do postulante e, ausente estas, por meio de perícia judicial enfática, indevida é a concessão da benesse pleiteada"
(TJ-SC - AC: 03029995720178240018 Chapecó 0302999-57.2017.8.24.0018, Relator: Júlio César Knoll, Data de Julgamento: 02/07/2019, Terceira Câmara de Direito Público).

Diante da ausência redução da capacidade laborativa do requerente, requisito imprescindível e cumulativo à consecução do benefício, torna-se despiciendo analisar a qualidade de segurado.

Dispositivo

Diante do exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de concessão de Auxílio-Acidente formulado pelo autor.

Sem custas e despesas processuais, nos termos do art. 98 do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 do CPC, suspendendo-se a cobrança enquanto perdurar a condição legal de beneficiária da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.

Havendo recurso e apresentadas as contrarrazões, à instância superior para os devidos fins.

P. I. C.

Várzea Grande /MT, data do registrada no sistema.

(assinado digitalmente)

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

Juiz de Direito
”.

Contra essa sentença foram opostos “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
” (ID. 178465190), acolhidos, pelos seguintes fundamentos (ID. 178465199):

“Visto,

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, apontando para necessidade de determinação para que o estado restitua / devolva o valor pago a título de honorários periciais (id. 111653419).

O requerente, devidamente intimado, ofertou contrarrazões ao id. 116556978.

É o relatório. Fundamento e decido.

Inicialmente, acerca dos Embargos de Declaração, a teor do que prescreve o art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis para suprir omissão, esclarecer obscuridade, desfazer contradição, bem como corrigir erro material, senão vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1
o
”.

Da análise dos embargos opostos, bem como da sentença prolatada, verifico que assiste razão ao embargante.

Isso porque os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de custas judiciais.

Nesse sentido, transcrevo a seguinte ementa:

“PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. SUCUMBÊNCIA DA AUTORA. ANTECIPAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PELO INSS. RESSARCIMENTO. ASSISTÊNCIA AOS HIPOSSUFICIENTES. DEVER DO ESTADO. PRECEDENTES
. I. A jurisprudência deste Superior Tribunal
é pacífica no sentido de que os honorários periciais devem ser suportados pelo Estado, nos casos em que a parte autora é beneficiária de assistência judiciária gratuita e sucumbente. Tendo o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS antecipado os custos com honorários periciais, cabe ao Estado o seu ressarcimento
. II. Recurso especial do INSS provido.” (STJ - REsp: 1795085 PR 2019/0028126-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 25/06/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2019)

Ex Positis
,
CONHEÇO dos embargos opostos no id. 1116534419 eis que tempestivos,
julgo-o
procedentes
para sanar a omissão apontada, passando a fazer parte da parte dispositiva:

“(...) O valor pelo pago pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, a título de honorários periciais, deverá ser restituído, uma vez que a parte requerente é beneficiária da gratuidade da justiça. (...)”.

Permanecem inalterados os demais termos da sentença embargada.

INTIME-SE o apelado para apresentar contrarrazões no prazo legal (art. 1.010, §1o, do CPC).

Por fim, remeta-se à instância superior (art. 1.010, §3o, do CPC).

Às providências.

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema.

(
assinado digitalmente
)

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que sofreu acidente automobilístico na data de 22.06.2020 e, em decorrência do referido infortúnio, ficou com sequelas irreversíveis.

Argumenta que o perito nomeado pelo juízo “
não prezou pelo costumeiro acerto, uma vez que o Recorrente possui redução em sua capacidade laborativa
”.

Salienta, ademais, que “
além dos prontuários médicos anexados com a exordial,
se faz necessária a análise do laudo pericial produzido pela Seguradora (DPVAT), extraído dos autos (1028756-95.2020.8.11.0041, tramitando pela 5a Vara Cível de Cuiabá/MT) emitido parecer após análise médica
”.

Assevera que o laudo médico mencionado atesta que a parte apelante “
possui invalidez de 50% (cinquenta por cento) em estrutura pélvica
”.

Por essas razões, requer (ID. 178465192):

“a) A dispensa do pagamento das custas para interposição do presente Recurso de Apelação, tendo em vista que a Recorrente não tem condições de arcar com as mesmas, sem comprometer o seu próprio sustento e também de sua família, assim, podendo gozar dos benefícios da Gratuidade da Justiça, com espeque na Lei no. 1.060/50, conforme já deferido na r. sentença;

b) Seja recebido o presente recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo, para que ao final seja dado integral provimento, reformando a sentença a quo para que:

c) seja anulada a r. sentença, devendo o processo ser devolvido à instância inferior, para que seja designado novo perito para a causa;

d) caso V. Exas. entendam não ser objeto de anulação da r. sentença, no mérito requer seja a autarquia Recorrida condenada a conceder o AUXILIO ACIDENTE ao recorrente, com base nos documentos juntados na exordial, EM ESPECIAL AO LAUDO PERICIAL DO PROCESSO DE DPVAT ANEXADO NESTE RECURSO, devendo ser determinado o pagamento as parcelas vencidas a partir da data que se indeferido benefício, por ser uma questão de JUSTIÇA;

e) seja a recorrida condenada a PAGAR as parcelas pleiteadas devidamente corrigidas monetariamente, na forma da Lei, com incidência de juros legais;

f) seja a recorrida condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios ante o valor da condenação”.

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça abstêm-se de adentrar no mérito deste recurso, por verificar a inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 179784688).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por RODOLFO ORTEGA DOS SANTOS, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Carlos Roberto Barros de Campos, nos autos de n.° 1023760-40.2021.811.0002, em trâmite perante a 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se do processado que a parte apelante ajuizou “
AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – B94
” em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, por meio da qual requer “
A PROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – B94
, determinando-se ao INSS que pague as parcelas a serem apuradas, mês a mês, a partir do dia posterior ao cancelamento do auxílio-doença (27/12/2020), com juros e correção monetária, bem como continue pagando o benefício, enquanto persistirem as doenças incapacitantes
” (ID. 178462549).

Conforme narrado na petição inicial, a parte apelante sofreu acidente de trabalho no dia 22.06.2020, motivo pelo qual percebeu auxílio-doença até 26.12.2020, quando foi cessado administrativamente pela autarquia previdenciária, apesar da existência de sequela consolidada que reduziu sua capacidade laboral.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, oportunidade na qual o
expert
concluiu pela inexistência de redução na capacidade de labuta habitual da parte apelante (ID. 178465179).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, concluiu que não foram preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício, motivo pelo qual julgou improcedente a demanda (ID. 178465189).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De início, mister destacar que o auxílio-acidente está previsto no artigo 86, da Lei n.° 8.213/91, e será concedido, em caráter indenizatório, ao segurado que apresente redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em decorrência da consolidação de lesões advindas de acidente de qualquer natureza,
in verbis:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3o O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5o, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4o A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”
.

Da análise dos documentos carreados aos autos, especificamente o laudo médico oficial, observa-se que o perito afirmou que a parte apelante não apresenta redução em sua capacidade laboral/funcional para o trabalho que habitualmente exercia. Veja-se (ID. 178465179):

“
4. DISCUSSÃO

Periciando com o diagnóstico de sequela de disjunção da sínfise púbica, submetido ao tratamento cirúrgico, estando atualmente sem acompanhamento médico ou uso de medicamento. Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que reduza definitivamente sua capacidade laborativa habitual, estando a lesão consolidada clinicamente. Apresenta histórico recente de acidente de trânsito, sem relação com a atividade laborativa, não sendo objeto desta avaliação médico-pericial.

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos,
conclui-se que não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual decorrente do acidente de trabalho ocorrido no dia 22 de junho de 2020
.

6. RESPOSTA AOS QUESITOS

a) Do Juízo:

01 – O Requerente é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando?

Resposta: Sim. No dia 22 de junho de 2020.

02 – Qual a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo requerente?

Resposta: Traumática.

03 – Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta “doença” sofrida pelo Requerente?

Resposta: Apresenta sequela de disjunção da sínfise púbica, consolidada clinicamente.

04 – Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Requerente? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo de causalidade?

Resposta: Sim, de acordo com o histórico clínico, relatórios médicos e a CAT emitida.

05 – As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impediam o exercício de atividade laboral do Requerente, no desempenho de suas atividades laborais diárias?

Resposta: Sim.

06 – Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional?

Resposta: Apresenta lesão consolidada clinicamente, sem redução em sua capacidade laborativa habitual.

07 – Diga o Sr. Perito se a atividade declarada requer a realização de esforços físicos, e em caso afirmativo, se de forma leve, moderada ou intensa?

Resposta: Leve.

08 – O diagnóstico atual foi estabelecido clinicamente ou existe alguma comprovação por exame complementar?

Resposta: Clinicamente.

09 – No caso de resposta afirmativa ao quesito anterior, indicando a existência de exame complementar, qual foi o resultado do mesmo?

Resposta: Não se aplica.

10 – A patologia declinada encontra-se em fase evolutiva (descompensada) ou estabilizada (residual)?

Resposta: Estabilizada.

11 – O Requerente apresenta incapacitada laborativa para as atividades que anteriormente exercia?

Resposta: Não constatado.

12 – Caso a resposta anterior seja afirmativa, diga o Sr. Perito se a incapacidade laborativa, no seu entender, é permanente ou temporária?

Resposta: Não se aplica.

13 – Caso a resposta ao quesito 11 seja negativa, diga o Sr. Perito se é possível identificar a presença de incapacidade laborativa pregressa compatível com os fatos narrados na inicial, bem como o período de duração da suposta incapacidade e os elementos técnicos objetivos que o levaram a tal conclusão?

Resposta: Sim, entre os meses de junho de 2020 a dezembro de 2020, conforme relatórios médicos.

14 – Se a incapacidade for considerada temporária, qual o prazo estimado a recuperação laborativa?

Resposta: Não se aplica.

15 – Se a incapacidade for considerada permanente, a incapacidade é uniprofissional, multiprofissional ou omniprofissional?

Resposta: Não se aplica.

16 – Caso a resposta ao quesito 15 seja que a incapacidade foi considerada permanente e uniprofissional, existe capacidade laborativa residual para cumprimento de programa de reabilitação profissional?

Resposta: Não se aplica.

b) Do Requerente:

Não há quesito formulado pelo Requerente.

c) Do Requerido:

Não há quesito formulado pelo Requerido
”.
(Grifo nosso).

Assim, não se verifica, na hipótese, incapacidade ou redução da capacidade para o trabalho que a parte apelante habitualmente exercia, circunstância que impossibilita a concessão do benefício pretendido.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERDA DA CAPACIDADE. AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ.

1.
De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

2. Tal benefício não se mostra apto a indenizar mera existência de acidente ou de dano à saúde, mas a influência deste sobre a capacidade laborativa do segurado
, conforme decidiu a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp. n. 1.108.298/SC, pelo rito do art.543-C do CPC/1973, de modo a pacificar a questão.

3. Caso em que o Tribunal de origem, soberano no exame do conjunto probatório, firmou inexistir redução da capacidade, não sendo possível modificar tal conclusão em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido”.

(STJ, AgInt no AREsp 405410/SP, Relator: Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, DJe 4/10/2017). (Grifo nosso).

Ademais, a despeito do argumento apresentado pela parte apelante, quanto à necessidade de se considerar o laudo referente à perícia médica realizada nos autos de n.° 1028756-95.2020.8.11.0041, promovido em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, mister ressaltar que referido documento não tem o condão de afastar a conclusão a que chegou magistrado singular.

Nesse contexto, registra-se que a redução da capacidade do segurado, que enseja a concessão do auxílio-doença é aquela que repercute na atividade laboral e, diferentemente do que alega a parte apelante, a prova emprestada não comprova referida incidência das sequelas decorrentes do acidente no trabalho habitualmente exercido.

Outrossim, o perito nomeado pelo juízo, nos autos de n.° 1028756-95.2020.8.11.0041, foi enfático em salientar que referido exame pericial tinha por finalidade determinar eventual invalidez para fins securitários, sem pertinência quanto à capacidade laborativa. Observe-se (ID. 178465188):

“
5. CONCLUSÃO

A análise dos autos e exames clínicos realizados, permite estabelecer nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado, e afirmar a invalidez permanente, definida como média (50%) em estrutura pélvica.

6. QUESITOS

6.1 Quesitos da parte autora:

(...)

6.1.3 Estas sequelas implicam em redução/limitação da capacidade para o trabalho que a parte autora habitualmente exercia, ainda que seja mínima essa redução?

R: Prejudicado. Este exame pericial tem a finalidade de determinar invalidez para fins securitários e não incapacidade laboral.

6.1.4 Estas sequelas implicam em fazer mais esforço para o desempenho da mesma atividade exercida à época do acidente? Ainda que seja o esforço considerado em grau mínimo?

R: Prejudicado, vide quesito acima.

6.1.5 Queira o Sr. Perito informar se existe diferença entre “antes” do acidente e “depois” do acidente, para a vida do/da reclamante no que se refere as atividades rotineiras de uma pessoa ativa, como laboro braçal, prática de esportes e demais atividades rotineiras inclusive para sua atividade laboral exercida [sic];

R: Há dificuldade, relatadas pela parte autora para a prática de certas atividades que exigem esforços físicos de moderado a intenso;
não há modificação para prática das chamadas atividades da vida diária (AVD
).

6.1.6 Queira o Sr. Perito informar se existe algum tipo de artrose parcial ou total no membro afetado:

R: Não.

(...)

6.1.10 Queira o Sr. Perito informar se a fratura do dedo em decorrência das sequelas que acometem a parte autora, TEVE PERDA DE FORÇA MOTORA;

R: Não.

6.1.11 Queira o senhor Perito informar se em decorrência DA FRATURA, por meio das sequelas é afetado a capacidade funcional do membro superior de forma total, parcial ou não afeta? E no caso de resposta positiva, favor quantificar essa incapacidade funcional do membro superior;?

R: De forma direita, não. As sequelas determinaram invalidez média (50%) em estrutura pélvica.

6.1.12 Queira o Sr. Perito informar, a C.I.F e ainda se existe algum tipo de qualificadores [sic].

R: As sequelas determinaram invalidez média (50%) em estrutura pélvica.(...)”. (Grifo nosso).

Desse modo, nada obstante o diagnóstico de sequela de acidente, não há repercussão na atividade laborativa da parte apelante, como destacou o perito, razão pela qual não se encontram preenchidos os requisitos para o deferimento do benefício pretendido.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023